Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por professor de educação básica da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia, o recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.783,74 relativo a acertos financeiros.
II. No caso concreto, restou comprovado que: (i) o servidor foi admitido em 09.09.2014 e não ocorreu pagamento da gratificação natalícia correspondente ao exercício de 2014 no mês de dezembro/2014 (ficha financeira ID 14084507 – p.2); (ii) por erro sistêmico do Distrito Federal, a gratificação natalícia proporcional de 4/12 avos relativa ao ano de 2014 somente foi paga em março/2015; (iii) em março/2015, mês do aniversário do recorrido, foi efetuado o pagamento da gratificação natalícia referente ao exercício de 2015, sem replicação da rubrica em dezembro/2015.
III. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento da gratificação referente ao ano de 2014 no mês de dezembro/2014, nem da diferença pleiteada (pagamento “a menor” referente ao ano de 2015), no mês de dezembro/2015, conforme dispõe o inciso II do art. 93 da LC 840/11 (CPC, art. 373, II). Assim, faz jus o servidor ao recebimento de R$ 3.783,74 a título de diferença da gratificação natalícia paga no mês do aniversário (março/2015) e o valor da remuneração no mês de dezembro/2015 (CF, Artigo 7o, VII e Artigo 39, §3o c/c L.C. n.840/2011, Artigo 93 § 2o e Lei Distrital n. 3.279/03). Precedentes: TJDFT – 1a Turma Recursal, Acórdão n.1165265; 2a Turma Recursal, Acórdão n.579592; 3a Turma Recursal, Acórdão: 1227358.
IV. Entendimento alinhado à Súmula n.9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do DF, que prevê que o pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.
V. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).